Tribunal: CARF
Processo: 10675.722118/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722118/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
DIRCE MARIA SPOLIDORO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada, em 06/06/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 17/22 dos autos, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência do sujeito passivo em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722118/2011-74
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722118/2011-74

16/06/2011 (folha 63), sendo apurado crédito tributário no total de R$ 29.292,58, com
juros de mora calculados até 30/06/2011.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 18/19), o lançamento de
ofício foi efetuado em virtude da constatação das seguintes infrações fiscais:
1) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 54.388,30, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
De acordo com a legislação tributária, filhos acima de 21 anos (ou até 24 anos se
universitária) não podem ser mais considerados dependentes para fins do imposto de
renda. Portanto, os valores pagos a Sílvia Spolidoro Gomes (36 anos) e Simone
Spolidoro Gomes (49 anos) foram desconsiderados.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea ‘f’, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99
– RIR/99.
2) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 69,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
Orto Center Ltda.(R$ 30,00) e Clínica Imagem Odonto Ltda. EPP (R$ 39,00)
Em 13 de julho de 2011 a interessada apresentou impugnação (fls. 03/15), contestando o
lançamento efetuado sob os seguintes argumentos, abaixo sintetizados.
Afirma a defendente que procedeu em conformidade com decisão judicial que
reconheceu o direito das beneficiárias de receber diretamente (mediante desconto em
folha de pagamento) o valor da pensão alimentícia, sem que haja auferimento de renda
(acréscimo patrimonial) pela ora impugnante, razão pela qual não há incidência do
IRPF.
Ademais, ressalta que as beneficiárias da pensão alimentícia efetuaram o recolhimento
integral do tributo devido sobre tais verbas, não remanescendo quaisquer débitos em
aberto, conforme comprovantes anexos. Dessa forma, tais valores estão sendo
duplamente tributados, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Afirma que a base legal utilizada pela autoridade fiscal na notificação de lançamento
não condiz com a fundamentação da autuação, caracterizando vício insanável no
procedimento fiscal, o que enseja sua nulidade.
Assim, diz que a notificação de lançamento merece ser anulada em relação à glosa dos
valores deduzidos atinentes à pensão alimentícia, pois a Fiscalização pressupôs a
existência de irregularidades que não se verificam no caso em tela, bem como porque
não há débito do tributo lançado, como demonstra nos itens seguintes:
- Ocorrência de dupla cobrança sobre o mesmo crédito tributário (non bis in idem).
Nesse ponto afirma que as beneficiárias da pensão alimentícia, Simone Spolidoro
Gomes e Sílvia Spolidoro Gomes declararam como rendimentos tributáveis o valor
deduzido pela contribuinte (R$ 54.388,30), e recolheram o imposto de renda
correspondente. Sendo assim, deve ser declarado, preliminarmente, o cancelamento da
presente exigência fiscal, sob pena de se permitir um verdadeiro bis in idem, e ainda,
sob pena de afronta aos princípios constitucionais do non bis in idem, capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, além dos princípios da legalidade, tipicidade e
proporcionalidade.
- Não ocorrência para a impugnante da hipótese de incidência do imposto de renda
pessoa física – indicação errônea da fundamentação legal.
Afirma que mesmo na remota hipótese de restar traspassado o argumento acima, a
autuação não merece prosperar, haja vista que no caso não se verifica a ocorrência, para
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722118/2011-74

a impugnante, da hipótese de incidência de imposto de renda sobre o crédito tributário,
bem há a indicação de base legal não condizente com a fundamentação da glosa
efetuada pela fiscalização.
Transcreve a defendente a legislação que dispõe sobre as pensões militares, destacando,
ainda, que não são contrárias aos princípios constitucionais, destacando, ainda, o
fundamento da obrigação em face das normas do Código Civil, e do equívoco técnico
cometido pela autoridade fiscal ao equipar tais institutos.
Frisa que não houve a ocorrência para a impugnante da hipótese de incidência do IRPF
sobre o crédito tributário objeto da glosa fiscal, por se tratar de transferência de valores
na fonte sem ingresso no patrimônio financeiro da ora impugnante.
Traz a opinião da doutrina sobre o assunto, concluindo que o principal traço distintivo
para se identificar a incidência do IRPF é o acréscimo patrimonial, pois sem acréscimo
não há renda nem proventos.
Ressalta que conforme pode-se perceber do Termo de Audiência, restou consignado que
o pagamento da pensão às beneficiárias será efetuado “mediante desconto em folha de
pagamento”, ou seja, sem que tal valor integre o patrimônio financeiro material da ora
impugnante, ou tampouco esta possa dispor dessa quantia, não havendo que se falar
para a impugnante em incidência de IRPF sobre tal valor.
Assim, afirma que com a transferência do valor relativo à pensão alimentícia direto para
as contas abertas pelas beneficiárias, não há acréscimo patrimonial material da
impugnante e, portanto, tal valor não pode ser considerado renda nem proventos,
estando, dessa forma, afastada para a impugnante a incidência do IRPF sobre tais
verbas.
Por fim, enfatiza que o enquadramento legal utilizado pela autoridade fiscal na
descrição dos fatos não condiz com a motivação da glosa efetuada, pois em nenhum
momento a legislação citada na notificação de lançamento aborda as alegações da
autoridade fiscal de que não é possível a dedução da pensão alimentícia para filhos
maiores de 21 anos (ou até 24 anos se universitária).
Diz que a falta de indicação do correto enquadramento legal na notificação de
lançamento gera um vício insanável à autuação, bem como fere indiscriminadamente o
princípio constitucional da ampla defesa, pois não possibilita à impugnante a correta
compreensão jurídica das alegações fiscais.
Ressalta ainda a impugnante que está cumprindo o determinado pela legislação de
regência, haja vista que deduz apenas o valor relativo à pensão alimentícia, não
efetuando nenhuma dedução em relação à de dependente.
Por último enfatiza que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
IRPF, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia, face as
normas do Direito de Família, quando houver comprovação de existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II),
não havendo qualquer vedação legal em relação à idade dos beneficiários, trazendo,
nesse sentido, ementa de decisão judicial que entende aplicar-se ao seu caso.
Pelo exposto, requer:
a) preliminarmente, o cancelamento da exigência fiscal, uma vez que o valor glosado
pela autoridade fiscal foi integralmente tributado e devidamente recolhido pelas
beneficiárias Simone Spolidoro Gomes e Sílvia Spolidoro Gomes, portanto, a presente
cobrança configuraria o bis in idem, inadmissível no Direito Tributário Pátrio.
b) no mérito, o cancelamento da presente exigência fiscal, haja vista que:
(i) não há ocorrência para a impugnante de incidência do imposto de renda sobre o
crédito tributário relativo aos valores deduzidos atinentes à pensão alimentícia, ou seja,
tal valor não ingressa no patrimônio financeiro material da ora impugnante;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722118/2011-74

(ii) na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do IRPF, poderá ser
deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia, não havendo qualquer
vedação em relação à idade dos beneficiários (art. 4o, II, da Lei no 9.250/95);
(iii) bem como verifica-se a indicação de base legal incondizente com a fundamentação
da glosa efetuada pela fiscalização aos valores deduzidos atinentes à pensão alimentícia,
o que gera um vício insanável à autuação, em plena afronta ao princípio constitucional
da ampla defesa.
Por oportuno, protesta a defendente pela posterior juntada de prova documental
suplementar, caso necessário.
Para instrução do pleito apresentou os documentos de fls. 24/61.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
MATÉRIA
NÃO-IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
consolidando-se administrativamente o correspondente crédito tributário (Decreto no
70.235, de 1972, art. 17).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Apenas podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão ou acordo judicial em consonância com
as normas do Direito de Família.
Indedutível o pagamento de pensão para filhos maiores de 24 anos, sem comprovação
de incapacidade para prover a própria mantença e/ou a incapacidade física ou mental,
para o trabalho.
BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada a dedutibilidade, para fins da legislação do imposto de renda, da
pensão alimentícia, os valores devem ser somados aos rendimentos para fins de
determinação da base de cálculo do imposto, não se configurando tal procedimento
como bis in idem, desde que o imposto declarado seja deduzido daquele apurado no
procedimento fiscal.
INSTRUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em
outro momento processual.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
a) duplicidade de cobrança do crédito tributário objeto do presente processo;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722118/2011-74

b) nulidade do lançamento por erro no enquadramento legal;
c) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
d) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
e) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial; e
f) possibilidade de juntada de provas em sede recursal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Dedução de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, no valor de R$ 54.388,30. A dedução de despesas médicas, no valor de R$ 69,00,
tornou-se incontroversa, ainda na primeira instância, por não ter sido impugnada.
Preliminarmente, importa analisar a solicitação de juntada de documentos
formulada pela SIEF-CTSJ-ECOJ-DEVAT06-VR, na pessoa do Sr. Alexandre Magno Cruz
Pereira. Trata-se de decisão em sede de apelação cível, e certidão de trânsito em julgado do
processo n.o 1015598-14.2021.4.01.3803, o qual tem no polo ativo a União Federal e no polo
passivo a recorrente. A decisão, em leitura preliminar, revela-se relevante para o presente
processo administrativo, dada a aparente identidade de objeto.
Por esta razão, defiro a sua juntada.
Consta do referido acórdão, que a apelação apresentada pela Fazenda Nacional foi
acolhida à unanimidade. Destaco o dispositivo da decisão abaixo reproduzido, o qual menciona
expressamente este processo:

Com essas considerações, dou provimento ao recurso da União, reformando a sentença
prolatada e reconhecendo a legitimidade da glosa efetuada nas declarações de renda da
parte autora relativa aos anos calendário de 2009 a 2020. Por consequência, reconheço a
legitimidade dos créditos tributários formalizados nos processos administrativos n.
10675.722118/2011-74 (2009); 10675.723007/2014-28 (2010); 10675.723009/2014- 17
(2011);
10675.722323/2013-00
(2012);
10675.722465/2014-40
(2013);
10675.720469/2017- 36 (2014); 10675.720470/2017- 61 (2015); 10675.738861/2020-
37
(2016);
10675.735041/2021-
74
(2017);
10675.735134/2021-07
(2018);
10675.735136/2021-98 (2019); 10675.735137/2021- 32 (2020).

O acórdão foi ementado como se segue:

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722118/2011-74

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA
PAGA A FILHOS MAIORES DE 24 ANOS E CAPAZES. AUSÊNCIA DE
DEPENDÊNCIA. LIBERALIDADE NÃO OPONÍVEL AO FISCO. DEDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. GLOSA ADEQUADA.
REFORMA DA SENTENÇA. 1. O pagamento de pensão alimentícia a filhos maiores
de 24 anos e capazes, ainda que acordado entre as partes e homologado judicialmente,
caracteriza-se como doação e não gera direito à dedução na base de cálculo do doador.
2. Não se pode extrair da liberalidade praticada no âmbito da lei civil o efeito tributário
de autorizar deduções no imposto de renda, por força da exigência de interpretação
literal e restritiva da legislação tributária, nos termos do art. 111 do Código Tributário
Nacional. 3. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente
não se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse
desiderato, sendo de se observar que o art. 111 do CTN recomenda interpretação
restritiva à legislação tributária que disponha sobre benefício fiscal. 4. A pensão
dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250 /95 somente alcança os filhos dependentes que se
enquadrem na condição prevista no art. 35, III, e § 1o do mesmo diploma legal. 5.
Apelação provida.

A decisão transitou em julgado — conforme certidão anexa ao acórdão — em
02/08/2023.
Deve-se reconhecer, portanto a renúncia da recorrente à esfera administrativa, nos
termos da Súmula Carf n.o 1:

Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

O presente recurso não pode, assim, ser conhecido.

Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.531 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722118/2011-74

Fl. 241
DF CARF MF
Original